Tribunal: STF
Processo: RE 477516
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Benefício previdenciário concedido após promulgação da
   Constituição de 1988. Inaplicabilidade do art. 58, do ADCT.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.